Tribunal: STF
Processo: ARE 1362285
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 3, p. 64):



    “Agravo interno - ação civil pública - decisão que julga deserta a apelação - pedido de reconsideração - equivoco no preenchimento da guia - ausência de relação com recolhimento insuficiente - prazo comum - intimação pessoal - desnecessidade - reexame de oficio - não aplicação em caso de procedência da ação - agravo a que se nega parcial provimento. 



    1 -O equívoco no preenchimento da guia de custas não se relaciona à insuficiência de recolhimento, mas deve ser sanado no mesmo prazo comum de cinco dias, a partir da intimação. 



    2 - O Código de Processo Civil não condiciona a aplicação da pena de deserção à intimação pessoal da parte. 



    3 -O reexame necessário na ação civil pública só se aplica nos casos em que a sentença julga improcedente o pedido. ”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 3, pp. 83/86).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 3, p. 113):



    “ Não obstante o Tribunal tenha intimado o procurador do recorrente para sanar o vicio. e o mesmo tenha permanecido inerte quanto ao cumprimento da decisão, deveria ter sido aplicado, quando da interposição da petição requerendo a reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, o disposto no § 6° do dispositivo acima mencionado, relevando-se a deserção, e por força do princípio da cooperação processual. insculpido no art. 6° do NCPC. deveria ter sido renovado o prazo para que o vício fosse sanado.”



     A Primeira Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das súmulas 282 e 356 (eDOC 3, pp. 141/142).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 128, p. 1):



    AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. PENA DE DESERÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REGRAS PROCESSUAIS CLARAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente acerca da possibilidade de complementação do recolhimento do preparo, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmula 279 e 280 do STF. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recolhimento de custas em agência bancária diversa da prevista em resolução do Tribunal de origem, inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, em razão da deserção. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. .(AI 519.415 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.09.2015)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO. DEFICIENTE REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.11.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate atinente à deserção do recurso extraordinário, em razão da deficiente realização do preparo em desconformidade com a legislação em vigor. Na hipótese, o recolhimento está incompleto (falta do pagamento das custas judiciais) em desacordo com a regulamentação vigente (Resolução 491/2012-STF), o que impossibilita a comprovação do preparo. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 733452, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 19.03.2014)



    Além disso, verifico que a alegação de violação à norma prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem foi suscitada em embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente